Tribunal: TJMT
Processo: 1036369-16.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036369-16.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HEMOGENIO MARQUES - CPF: 207.042.751-04 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica relativa a empréstimo consignado, condenar a apelante à repetição de indébito de R$ 1.247,18, confirmar a tutela de urgência e fixar danos morais em R$ 5.000,00. O autor, aposentado por idade, alega descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma jamais ter celebrado.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso observa o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a contratação, à luz do art. 373, II, do CPC, considerando que apresentou apenas telas sistêmicas; (iii) saber se a disponibilização de crédito na conta convalida o negócio jurídico; (iv) saber se os descontos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa e se é adequado o valor arbitrado; (v) saber se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro independentemente de má-fé; e (vi) saber se é cabível a alteração do termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. As razões recursais impugnam os fundamentos centrais da sentença quanto à valoração das provas sistêmicas, sendo observado o princípio da dialeticidade, especialmente diante da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC).

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade do vínculo contratual (art. 373, II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC), por se tratar de fato positivo, sendo inexigível da parte hipossuficiente a prova negativa da contratação.

5. As telas sistêmicas, por sua natureza unilateral e desacompanhadas de assinatura ou certificação digital idônea, são insuficientes para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, não havendo registros de autenticação, validação biométrica ou instrumento contratual.

6. A mera disponibilização de crédito na conta do autor não convalida negócio jurídico inexistente por ausência de consentimento, requisito essencial de validade (art. 104 do CC).

7. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, configuram dano moral in re ipsa, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. A repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, nos termos do Tema 929/STJ.

9. Inviável a alteração do termo inicial dos juros de mora, pois a sentença fixou critério mais benéfico à instituição financeira (trânsito em julgado), sob pena de reformatio in pejus.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação declaratória de inexistência de contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, não bastando, para tanto, a apresentação de telas sistêmicas desacompanhadas de assinatura ou certificação digital idônea. 2. A mera disponibilização de crédito na conta do consumidor não convalida negócio jurídico inexistente por ausência de manifestação de vontade. 3. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa. 4. A repetição do indébito em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 85, § 11, 373, II, e 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 929 (recursos repetitivos); STJ, Súmula 54; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; TJMT, Ap 51599/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.05.2017; TJMT, Apelação Cível 1002858-51.2022.8.11.0028, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HEMOGENIO MARQUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 002657 106652 024012 2C, condenar a instituição financeira à repetição do indébito no valor de R$ 1.247,18, confirmar a tutela de urgência e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 375749902), o banco apelante defende a higidez do negócio jurídico, sustentando que a contratação foi realizada por meio eletrônico, modalidade plenamente válida e consentânea com o atual estágio de desenvolvimento tecnológico da sociedade. Afirma que as telas sistêmicas acostadas aos autos não podem ser desconsideradas como meio de prova, porquanto refletem dados auditáveis e fidedignos.

Para reforçar sua tese, o recorrente argumenta que houve efetiva disponibilização do montante de R$ 1.508,33 na conta corrente de titularidade do autor, a título de “troco”, bem como que a primeira parcela foi debitada em fevereiro de 2024. Ressalta, ainda, que a ação somente foi ajuizada em setembro de 2025, após o pagamento de 17 parcelas, sem qualquer insurgência administrativa anterior.

Sustenta, nesse contexto, a inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço, defendendo que a conduta da instituição financeira configurou exercício regular de direito. Subsidiariamente, insurge-se contra a repetição do indébito em dobro, ao argumento de ausência de má-fé; pleiteia o afastamento ou, sucessivamente, a minoração da indenização por danos morais; requer a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento, isto é, da data da sentença; e postula a redução do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 376239357).

Devidamente intimado, o apelado Hemogenio Marques apresentou contrarrazões (ID 375749907), nas quais suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. Para tanto, argumenta que o banco apelante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da sentença, tendo se limitado a discorrer genericamente sobre a validade probatória de telas sistêmicas.

No mérito, pugna pela manutenção do julgado, ao fundamento de que o ônus da prova incumbia à instituição financeira, que, segundo sustenta, não apresentou contrato devidamente assinado nem registro idôneo de certificação digital apto a comprovar a manifestação de vontade do consumidor.

Argumenta que o
“Banco apelante juntou apenas telas de seu sistema interno (ID 217471195), documentos produzidos unilateralmente pela própria instituição financeira, sem a assinatura do consumidor e sem certificação digital que atestasse a autenticidade e a integridade da manifestação de vontade. [...] No caso concreto, o Banco não apresentou o comprovante da operação com a identificação segura do consumidor. Não demonstrou, com evidências técnicas, que o apelado efetivamente utilizou senha pessoal, cartão ou biometria para contratar.”

Acrescenta que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
, razão pela qual defende a manutenção do valor indenizatório fixado na sentença, bem como da condenação à repetição do indébito.

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
HEMOGENIO MARQUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato nº 002657 106652 024012 2C, condenar a instituição financeira à repetição do indébito no valor de R$ 1.247,18, confirmar a tutela de urgência e fixar indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de consectários legais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Infere-se dos autos que o autor, beneficiário de aposentadoria por idade, afirma ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 35,40, referentes ao contrato de empréstimo consignado n. 002657 106652 024012 2C. Sustenta que jamais celebrou o referido negócio jurídico, tampouco recebeu qualquer valor dele decorrente.

Em sede liminar, pleiteou a suspensão dos descontos. No mérito, requereu a declaração de inexistência do débito, a condenação da instituição financeira à repetição do indébito em dobro, no montante de R$ 1.247,18, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Atribuiu à causa o valor de R$ 7.247,18 e juntou documentos (IDs 208273683 a 208275742).

Citada, a requerida apresentou contestação (ID 217471193), na qual suscitou, preliminarmente, a retificação do polo passivo, a ausência de interesse de agir e a impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustentou a legalidade dos descontos, ao argumento de que decorreriam de contratação válida, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos. Juntou documentos, inclusive extratos e instrumentos contratuais.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“[...] Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta Ação para:

I -

DECLARAR INEXISTENTE
a relação jurídica decorrente do refinanciamento questionado;

II- CONDENAR
a ré a repetição de indébito do valor de R$ 1.247,18 (mil duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos).

III- CONFIRMAR
a tutela.

IV - CONDENAR
o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

Para fins de cumprimento da sentença, sobre os valores devidos deverão ser aplicados e corrigido pelo índice IPCA a partir de cada desembolso, e juros da mora pela SELIC, deduzido o IPCA, a partir do trânsito em julgado da sentença. [...]”

Pois bem.

PRELIMINAR – DIALETICIDADE

Inexistência de dialeticidade recursal

A parte apelada assevera preliminarmente que o recurso não observa o princípio da dialeticidade recursal, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem confrontar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

O princípio da dialeticidade, previsto implicitamente no art. 1.010, II e III, do CPC, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou os fundamentos centrais da sentença. Embora a argumentação recursal apresente certo grau de generalidade, é possível extrair insurgência específica quanto à valoração das provas sistêmicas realizada pelo juízo de origem.

Ademais, o STJ tem adotado postura mais flexível quanto ao princípio da dialeticidade, privilegiando o julgamento de mérito sempre que possível, conforme o princípio da primazia da decisão de mérito (art.
4º
do
CPC
).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA.PRINCÍPIODA DIALETICIDADE.VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA . 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamentodo STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação,do conteúdo da inicial ou da contestaçãonão implica,por si só, em violaçãoao princípio da dialeticidaderecursal, desde que a fundamentaçãoda sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicialou contestação),o recurso de apelaçãonão pode ser conhecido, como aconteceu na situaçãodestes autos .Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2200828 RR 2022/0272845-3, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:DJe 19/05/2023)

Portanto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência e da validade do contrato de empréstimo consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário do autor.

Após detida análise do acervo probatório, constata-se que a instituição financeira apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em demandas que versam sobre a alegada inexistência de relação jurídica, incumbe ao prestador de serviços comprovar a regularidade do vínculo contratual, por se tratar de fato positivo, ao passo que exigir da parte hipossuficiente a demonstração da inexistência da contratação equivaleria a impor-lhe prova negativa de difícil, quando não impossível, produção.

Nesse sentido nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART.
373
,
II
,
CPC
– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art.
373
,
II
, do
CPC
.
Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013
, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).
Destaquei

Nesse contexto, observa-se que o Banco Itaú juntou apenas telas de seu sistema interno (ID 375749891). Tais documentos, por sua natureza unilateral,
não se mostram suficientes
, por si sós, para comprovar a contratação, sobretudo porque
desacompanhados de assinatura manuscrita
ou de certificação digital idônea capaz de vincular o consumidor à manifestação de vontade neles retratada.

A alegação de que a contratação teria ocorrido mediante uso de
“senha e cartão”
em agência física carece de suporte probatório material. Não há nos autos registros de autenticação, comprovantes de validação biométrica ou instrumento contratual impresso que, em tese, deveria ter sido assinado em caso de atendimento presencial.

A jurisprudência pátria, inclusive a desta Corte, é firme no sentido de que telas sistêmicas, quando desacompanhadas de outros elementos de corroboração, não suprem a ausência de instrumento contratual idôneo.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA INDEVIDA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes . O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). Não comprovada à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar . A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o valor do dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% valor da condenação. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10028585120228110028, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes
, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017)
Destaquei
.

A possibilidade de produção unilateral desses registros reduz sua força probatória, sobretudo quando confrontados com a negativa expressa do consumidor quanto à contratação. Sob essa perspectiva, a inexistência de documento assinado ou de prova técnica apta a demonstrar, com segurança, a regularidade da contratação eletrônica conduz à declaração de inexistência do débito.

Quanto à alegação de que o crédito teria sido disponibilizado na conta do autor, tal fato, isoladamente, não convalida um negócio jurídico inexistente por falta de consentimento.

A transferência unilateral de valores, estratégia muitas vezes utilizada para induzir a aceitação tácita, não substitui o requisito essencial da validade do negócio jurídico: a manifestação de vontade livre e consciente (art. 104, CC).

No que se refere aos danos morais, a conduta da instituição financeira, ao efetuar descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, de modo que a subtração indevida de tais valores compromete a segurança financeira e a dignidade do beneficiário, configurando dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, razões para sua redução, sobretudo diante da persistência da cobrança pela instituição financeira, amparada apenas em registros cuja força probatória se revelou insuficiente.

No tocante à
restituição dos valores
, a sentença determinou o pagamento de R$ 1.247,18. Considerando que a cobrança decorreu de conduta incompatível com a boa-fé objetiva, uma vez que a instituição financeira não apresentou documento assinado ou prova técnica idônea capaz de justificar os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, a restituição deve ocorrer nos termos fixados pelo juízo de origem.

A hipótese atrai a incidência do entendimento firmado pelo STJ no
Tema 929
dos recursos repetitivos, segundo o qual a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de má-fé, sendo suficiente a configuração de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior.

Por sua vez, quanto aos consectários legais, tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente da inexistência de vínculo jurídico, os juros de mora fluem, em regra, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo,
tendo a sentença fixado termo inicial mais benéfico
à instituição financeira, qual seja,
o trânsito em julgado
,
inviável a alteração do julgado nesse ponto,
sob pena
de
reformatio in pejus
.

Assim, deve ser mantido o critério estabelecido na origem.

Por fim, os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se compatíveis com o zelo profissional, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido nos autos, razão pela qual devem ser mantidos e majorados em grau recursal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026